Tribunal: TJBA
Processo: 8012743-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012743-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RIAN ALEX RIOS DA SILVA ALVES e outros Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PINDOBAÇU ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE PREPARADO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR MEROS ATOS PREPARATÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA CUIDADOS DE FILHA MENOR. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), objetivando a revogação da custódia cautelar, com alegação de flagrante preparado, violação da cadeia de custódia e atipicidade da conduta por se tratar de meros atos preparatórios. Sustenta-se, ainda, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, bem como a existência de condições pessoais favoráveis e a responsabilidade do paciente pelos cuidados de filha menor com necessidades especiais, requerendo, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as alegações de flagrante preparado, violação da cadeia de custódia e atipicidade da conduta podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não admite dilação probatória, de modo que alegações relativas à ocorrência de flagrante preparado, à violação da cadeia de custódia e à atipicidade da conduta demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório, devendo ser apreciadas no curso da instrução criminal pelo juízo natural da causa. A atuação policial que se limita a dirigir-se ao local onde ocorreria a entrega de entorpecente, sem instigar ou provocar a prática delitiva, não caracteriza flagrante preparado. A posterior conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial apto a justificar a custódia cautelar, tornando superadas eventuais irregularidades ocorridas no momento da captura. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria decorrem do auto de prisão em flagrante, do laudo pericial de constatação que atestou a apreensão de aproximadamente 1 kg de maconha e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, pelo transporte intermunicipal do entorpecente e pela existência de prévio ajuste financeiro entre os envolvidos, demonstra risco à ordem pública e justifica a decretação da prisão preventiva. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva. A concessão de prisão domiciliar com fundamento na necessidade de cuidados de filha menor exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do genitor, ônus probatório não cumprido pela defesa. A alegação de violação ao princípio da homogeneidade mostra-se prematura, pois não é possível antecipar qual pena ou regime de cumprimento será eventualmente fixado em caso de condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. Alegações que demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como flagrante preparado, violação da cadeia de custódia ou atipicidade da conduta, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. 2. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial apto a justificar a custódia cautelar, superando eventuais irregularidades ocorridas no momento da captura. 3. A quantidade expressiva de droga apreendida e as circunstâncias concretas do delito constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 5. A prisão domiciliar fundada na necessidade de cuidados de filho menor exige demonstração inequívoca da imprescindibilidade do genitor para a assistência da criança. 6. A análise de eventual violação ao princípio da homogeneidade é inviável na fase cautelar diante da impossibilidade de antecipação da pena ou do regime de cumprimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 919471/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 910478/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012743-80.2026.8.05.0000, da Comarca de Pindobaçu, tendo como Impetrante FRANCISCO GONÇALVES DA CRUZ FILHO (OAB/BA: 59.004) e como Paciente RIAN ALEX RIOS DA SILVA ALVES. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem, nos termos do voto condutor.